Tribunal: TJMT
Processo: 1005207-65.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005207-65.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALDO DA COSTA SOUSA - CPF: 703.092.641-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDISMAR OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 704.855.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDON ALVES FONSECA - CPF: 050.311.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL CALDEIRA REZENDE - CPF: 368.868.152-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA E MODIFICAÇÃO DO REGIME - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO - MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DEPRECIAÇÕES JUSTIFICADAS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) -

CONFISSÃO ESPONTÂNEA - D
OIS FATOS ENSEJADORES DE MULTIRREINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO PARCIAL -
PENA IMPOSTA - INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO -

RECURSO PROVIDO.

Os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap no 91207/2014).

O cometimento do furto
“durante o
repouso noturno
pode ser considerado para exasperar a
pena-base”
(STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF).

Em outras palavras,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC no 831.239/PE).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC no 733.841/PA).

A multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (TJMT, Enunciado Criminal 41).

Sopesada a existência de
“dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena”
(STJ, HC 462137 / SP).

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o; STJ, AgRg no HC n. 814.038/SP).

Recurso provido para readequar a pena e estabelecer o regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005207-65.2023.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): ALDO DA COSTA SOUSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALDO DA COSTA SOUSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 1005207-65.2023.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo] a 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4o, I, do CP - (ID 182980232).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea; 2)

deveria ser compensada integralmente a reincidência com a atenuante da confissão espontânea; 3) faria jus à modificação do regime prisional.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto.

Prequestiona o art. 5°, XLVI, da CF, art. 59,
caput
, III, art. 33, § 2°, “a”, § 3°, e art. 67, todos do CP, Súmulas 241 e 269, ambas do STJ (ID 182980244).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 182980247).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REQUESTADA A MITIGAÇÃO DAS PENAS - INVIABILIDADE - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - O APELANTE OSTENTA CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, O QUE PERMITE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, BEM COMO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – TRATANDO-SE DE FURTO QUALIFICADO, A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO DEVE SER CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - 2. PRELIMINAR DE OFÍCIO: ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ATRIBUÍDAS AO TIPO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO E ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MULTIRREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE DEMONSTRAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - PRECEDENTES DO STJ - ENUNCIADO 41 DO TJMT. - 4. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA - INVIABILIDADE - PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, DEVERÃO SER FAVORÁVEIS, NOS TERMOS DA SÚMULA 269 DO STJ - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO, REDIMENSIONANDO-SE DE OFÍCIO A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, A FIM DE APLICAR A FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 183558688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 16 de maio de 2023, por volta das 23:45 horas, no estabelecimento comercial denominado Luma Motos, localizado na Rua Raimundo Melo no 191, Bairro Campinas, nesta cidade, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo (laudo em anexo), objetivando assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em R$217,00 (duzentos e dezessete reais) em moeda corrente, pertencente à vítima Lourival Caldeira Rezende, proprietário da empresa Luma Motos. [...]

Pelo exposto, ALDO DA COSTA SOUSA está incurso na figura típica descrita no art. 155, §4o, I c/c 61, I ambos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecer à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual deverá ser fixado valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, que serão apurados no decorrer da instrução criminal (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 182980205)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Aldo Da Costa Sousa, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 § 4o I do Código Penal. [...]

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu possui maus antecedentes (0009640-74.2016.8.11.0037) e as circunstâncias do crime são negativas, afinal ele foi cometido durante o período noturno, momento de menor vigilância social, de forma que fixo a pena em 04 anos de reclusão.

Circunstâncias legais

Compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência referente aos autos 1000885-70.2021.8.11.0004 e utilizo a reincidência referente aos autos 0009355-78.2019.8.11.0004 para fins de agravar a pena, passando ela a ser de 05 anos de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição. [...]

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista a multireincidência do réu e ainda considerando que circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 182980232)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, à época do fato [16.5.2023], registrava condenação definitiva por furto qualificado, com trânsito em julgado no dia 4.11.2021 (SEEU 2000105-45.2023.8.11.0004; ação penal NU 0009640-74.2016.8.11.0037], a configurar maus antecedentes.

Isso porque o
s
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Por sua vez, a depreciação das circunstâncias do crime está motivada em fatos concretos [ furto praticado
“durante o período noturno, momento de menor vigilância social”
], a
justificar a elevação da pena-base
.

Com efeito, o cometimento do furto
“durante o
repouso noturno
pode ser considerado para exasperar a
pena-base”
(STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1o.9.2023).

Em outras palavras,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC no 831.239/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.9.2023).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e não as compensou integralmente por ser o apelante
“multirreicidente”
.

Note-se que o apelante possuía, na data do fato [16.5.2023], condenações definitivas por furto qualificado [escalada e rompimento de obstáculo], com trânsito em julgado no dia 13.10.2022, e roubo, transitada em julgado no dia 19.10.2022 (SEEU 2000105-45.2023.8.11.0004; ações penais NU 1000885-70.2021.8.11.0004 e NU 0009355-78.2019.8.11.0004).

Este e. tribunal firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Sopesada a existência de
“dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena”
(STJ, HC 462137 / SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.4.2019).

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a sanção pecuniária em 10 (dez) dias-multa, por ser mais benéfica ao apelante, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“No caso, em que pesem [...] a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.”
(AgRg no HC n. 814.038/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 5.10.2023)

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto (SEEU 2000105-45.2023.8.11.0004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023